Tribunal: STF
Processo: RE 141535
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-22
Data de publicação: 1994-04-22

Ementa:
EMENTA:  - Vencimentos.  Reajuste.  Artigo 1.,  "caput", do
Decreto-Lei n. 2.425/88.
          - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE n. 146.749  de que
fui  relator para o  acórdão, firmou o  entendimento de que, sendo de
aplicação  imediata o artigo 1., "caput", do Decreto-Lei n. 2.425/88,
e  estabelecendo ele,  apenas,  que  o reajuste   mensal  previsto no
artigo  8. do Decreto-Lei n. 2.335/87  não se aplicaria  nos meses de
abril  e maio de 1988 (o que implica  dizer que ele  não determinou a
redução  dos vencimentos  a  que os  servidores   ja faziam  jus, mas
apenas  estabeleceu  que  aquele  reajuste não  seria   aplicado  nos
referidos   meses),  os funcionários  tem direito apenas ao reajuste,
calculado pelo sistema do artigo 8., par. 1., do Decreto-Lei n.
2.335,com  relação  aos dias  do mes de  abril anteriores  ao da
publicação desse Decreto-Lei (ou seja, os sete primeiros dias do mes
de abril de 1988,   uma vez que o referido artigo 1., "caput", entrou
em vigor no dia  oito de  abril de  1988, data  em que   foi
publicado,  pois não sofreu   alteração  na republicação feita no
dia onze do mesmo mes), bem  como ao  de igual  valor,  não
cumulativamente,  no mes  de maio seguinte.
          Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.